Tribunal: TJPA
Processo: 0817999-29.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2026-01-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0817999-29.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: RED RENT A CAR LTDA

AGRAVADO: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA.

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL DO GRUPO AUTOMIX. CREDOR TITULAR DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. ALEGAÇÃO DE ESSENCIALIDADE DO VEÍCULO À ATIVIDADE EMPRESARIAL. ENCERRAMENTO DO PRAZO DE SUSPENSÃO DAS COBRANÇAS (
ART. 6º, §4º, DA LEI Nº 11.101/2005)
E INDEFERIMENTO DE SUA PRORROGAÇÃO PELO JUÍZO UNIVERSAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO PARA SUSPENDER ATOS CONSTRITIVOS RESTRITA AO PERÍODO DE BLINDAGEM
, MOMENTO NO QUAL EXERCERIA COMPETÊNCIA PARA AVALIAR EVENTUAL CONSTRIÇÃO DE

BENS DE CAPITAL ESSENCIAIS
PARA MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE EMPRESARIAL
. POSSIBILIDADE DE RETOMADA DOS ATOS EXECUTIVOS. MANUTENÇÃO DA LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por empresa em recuperação judicial (RED RENT A CAR LTDA) contra decisão da 1ª Vara Cível e Empresarial de Ananindeua/PA que, em sede de Ação de Busca e Apreensão ajuizada por BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA, deferiu liminar para apreensão de veículo alienado fiduciariamente, nos termos do Decreto-Lei nº 911/69.
Indeferido o pedido de efeito suspensivo em decisão monocrática, a agravante manejou agravo interno, reiterando a tese de que a recuperação judicial e a alegada essencialidade do bem impediriam a constrição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Discute-se: (i) se o deferimento da recuperação judicial do Grupo
Automix
, por si só, impede o cumprimento de liminar de busca e apreensão de veículo gravado com alienação fiduciária; e (
ii
) se o decurso do prazo legal de suspensão das execuções (
“
stay

period
”
)
altera ou não a
retomada de atos constritivos por credor extraconcursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Constatado, nos autos da recuperação judicial nº 0812426-89.2024.8.14.0006, o encerramento do prazo de blindagem previsto no art. 6º, §4º, da Lei nº 11.101/2005, não subsiste fundamento capaz de impedir a continuidade da busca e apreensão promovida por credor titular de
direito decorrente de contrato de
alienação fiduciária.

A competência do juízo da recuperação judicial para sobrestar atos constritivos
,

sobretudo daquele
s
oriundos d
o exercício de direito da
propriedade fiduciária de bens móveis
,

é limitada ao período de blindagem
de execuções
e condicionada à incidência da constrição sobre bem de capital essencial à manutenção da atividade empresarial.

Encerrado o prazo de blindagem
, a constrição decorrente da alienação fiduciária volta a se sujeitar integralmente ao regime especial do Decreto-Lei nº 911/69, que autoriza a busca e apreensão do bem diante do inadimplemento, não se verificando probabilidade do direito ou perigo de dano aptos a infirmar a liminar concedida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo de Instrumento conhecido e desprovido, para manter
os efeitos da
decisão que deferiu a liminar de busca e apreensão. Agravo interno julgado prejudicado.

Tese de julgamento: (
i
) o fim do prazo legal
previsto no art. 6º, §4º, da Lei nº 11.101/2005,
com indeferimento de sua prorrogação pelo juízo da recuperação judicial, permite a retomada dos atos constritivos por credores extraconcursais titulares de garantia fiduciária; (
ii
) encerrada a blindagem legal, a busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente volta a observar, em plenitude, o regime do Decreto-Lei nº 911/69
, visto que a suspensão dos atos constritivos em razão da recuperação depende da manutenção do período de blindagem.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
0817999-29.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: RED RENT A CAR LTDA

AGRAVADO: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo
de

Instrumento
interposto por RED RENT A CAR LTDA contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Ananindeua, a qual deferiu a liminar de busca e apreensão do veículo objeto do contrato de alienação fiduciária firmado com BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA.

De início, cumpre explicitar o quadro processual: (i)
a agravada
ajuizou a
ação de busca e apreensão em razão de inadimplemento contratual, tendo o juízo de origem deferido liminar para imediata apreensão do veículo; (
ii
) contra tal decisão, a agravante interpôs

Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo, sob o fundamento de que integra o Grupo

Automix
, cujo processamento da recuperação judicial
teria sido
deferido nos autos nº 0812426-89.2024.8.14.0006
; (
iii
) por tudo isso, sustenta que a medida constritiva não merece perdurar
, dado o deferimento de sua recuperação e a imprescindibilidade do bem para a atividade econômica desempenhada.

Ato contínuo, este juízo relator
indeferiu o pedido de efeito suspensivo
(ID 25350204)
.

Irresignada, a agravante interpôs Agravo Interno, reiterando que
as teses apresentadas no Agravo de Instrumento. Nesse sentido, sustenta que
a decisão incorreu em erro, por não ter considerado que,
tendo sido deferida a recuperação judicial, o bem em questão não poderia sofrer constrição, inclusive em razão da recuperação se encontrar em fase de “
Stay

Period
”
.

Não foram apresentadas contrarrazões
aos recursos.

À Secretaria para inclusão na pauta de julgamento.

Belém, data registrada em sistema.

Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Em um primeiro plano, importa notar que o Agravo Interno apresentado devolve a esta relatoria a mesma controvérsia deduzida no Agravo de Instrumento, sem introdução de qualquer questão nova. Desse contexto, e considerando que já transcorreu o prazo de apresentação de contrarrazões a ambos os
a
gravos, mostra-se possível e adequado o julgamento imediato do próprio mérito do Agravo de Instrumento
, em homenagem à duração razoável do processo e à economia processual previsto no art. 4º do Código de Processo Civil.

No mérito, a controvérsia cinge-se em definir se a recuperação judicial do Grupo
Automix
, por si só, impede a busca e apreensão de veículo alienado fiduciariamente.
Não obstante, consultando os autos da Recuperação nº 0812426-89.2024.8.14.0006, percebo que houve o encerramento do prazo de blindagem previsto no art. 6º, §4º, da Lei nº 11.101/2005, cuja prorrogação foi expressamente indeferida pelo juízo universal
(ID. 144955973).

E
ncerrado o prazo de suspensão de cobranças, percebe-se que credor titular de alienação fiduciária, como é o caso da agravada, retoma a plena possibilidade de promover atos
de busca e apreensão,
visto que a única hipótese em que o juízo da recuperação é competente para examinar
tais
atos constritivos
são quando, dentro do período previsto no art. 6º, §4º, da Lei nº 11.101/2005,
pender a análise se o
bem que se busca apreensão
pode ou não ser
considerado como de capital essencial.

É o que compreende a dominante jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça em casos análogos. Vejamos:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL E BUSCA E APREENSÃO. CREDOR TITULAR DA POSIÇÃO DE PROPRIETÁRIO FIDUCIÁRIO DE BEM MÓVEL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO RECUPERACIONAL PARA SUSPENDER ATO CONSTRITIVO EM FACE DA RECUPERANDA APENAS SE ENVOLVER BEM DE CAPITAL ESSENCIAL DURANTE O PERÍODO DE BLINDAGEM. CONFLITO DE COMPETÊNCIA NÃO CONHECIDO. 1. A execução individual de crédito extraconcursal devido por empresa em recuperação judicial não está sujeita à suspensão prevista no art. 6º, II, da LFRE,
competindo ao juízo do soerguimento apenas eventual determinação de sobrestamento de atos de constrição que recaiam sobre bens de capital essenciais à manutenção da atividade empresarial
durante o período de blindagem
, situação não verificada na hipótese. 2. Agravo interno não provido.
(
AgInt
nos
EDcl
no CC n. 210.750/MT, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 8/10/2025, DJEN de 14/10/2025).

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL E EXECUÇÃO CÍVEL. CRÉDITO EXTRACONCURSAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO RECUPERACIONAL PARA SUSPENDER ATO CONSTRITIVO EM FACE DA RECUPERANDA RESTRITA AO PERÍODO DE BLINDAGEM E SE INCIDIR SOBRE BEM DE CAPITAL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA NÃO CONHECIDO. 1. Consoante a jurisprudência da Segunda Seção desta Corte,
compete ao juízo da recuperação judicial sobrestar ato constritivo realizado nos autos de execução de créditos extraconcursais somente durante o período de blindagem
e se incidir sobre bem de capital essencial às atividades da recuperanda, situação não verificada na hipótese. 2. Agravo interno não provido.
(
AgInt
no CC n. 211.349/GO, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 8/10/2025, DJEN de 14/10/2025).

Em circunstância análoga, envolvendo inclusive a empresa agravante, o presente Tribunal de Justiça
, reconheceu que
“exaurido o prazo de suspensão legal, o juízo da recuperação judicial não detém mais competência universal para obstar atos executivos promovidos por credores extraconcursais”.
Observemos:

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. ESSENCIALIDADE DE VEÍCULO. FIM DO STAY PERIOD. INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO. RECURSOS DESPROVIDOS. I. CASO EM EXAME Agravo de Instrumento interposto por RED RENT A CAR LTDA contra decisão da 4ª Vara Cível e Empresarial de Belém/PA que, em sede de Ação de Busca e Apreensão ajuizada por BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA, deferiu liminar para apreensão de veículo alienado fiduciariamente, com autorização para cumprimento fora do horário forense, uso de força policial e arrombamento, se necessário (DL 911/69, art. 3º). Indeferido o pedido de efeito suspensivo em decisão monocrática, a agravante interpôs agravo interno, reiterando a tese de essencialidade do bem à atividade empresarial, o que foi rejeitado pelo colegiado da 2ª Turma de Direito Privado do TJPA. II. QUESTÃO EM
DISCUSSÃO Há
duas questões em discussão: (i) definir se é cabível o deferimento de efeito suspensivo para impedir a busca e apreensão de veículo de empresa em recuperação judicial, sob alegação de essencialidade do bem; (
ii
) estabelecer se o decurso do prazo legal de suspensão das execuções (
stay

period
) impede a continuidade de atos constritivos em desfavor da recuperanda. III. RAZÕES DE DECIDIR [...] O prazo de 180 dias previsto no art. 6º, §4º, da Lei nº 11.101/2005, prorrogável uma única vez, expirou antes da interposição do agravo, sem prova de prorrogação ou deliberação dos credores que autorizasse eventual extensão do período de blindagem (
stay

period
), conforme o novo regime instituído pela Lei nº 14.112/2020. Encerrado o
stay

period
, é possível a retomada dos atos executivos, inclusive busca e apreensão, salvo decisão específica do juízo
recuperacional
reconhecendo a essencialidade do bem de capital, o que inexiste nos autos. O precedente do STJ (REsp 2.057.372/MT) consolida a interpretação de que, exaurido o prazo de suspensão legal, o juízo da recuperação judicial não detém mais competência universal para obstar atos executivos promovidos por credores extraconcursais. IV. DISPOSITIVO E TESE Recursos desprovidos. Tese de julgamento: [...] O fim do prazo legal do
stay

period
(180 dias, prorrogável uma única vez) permite a retomada de atos constritivos por credores extraconcursais, salvo deliberação expressa da assembleia de credores ou decisão específica do juízo
recuperacional
sobre a essencialidade do bem.
[...]
(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0813069-31.2025.8.14.0000 – Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 06/10/
2025).

Logo, com o encerramento do período de blindagem, a constrição derivada da alienação fiduciária volta a se sujeitar integralmente ao regime especial do Decreto-Lei 911/69, cuja lógica privilegia os direitos do credor fiduciário quando configurado o inadimplemento.

Desse modo, não se verifica plausabilidade jurídica no pedido da agravante, visto que, uma vez transcorrido o prazo de blindagem de cobranças, impossível a submissão do caso ao juízo universal. Nesse contexto, o §3º do art. 49 da Lei nº 11.101/2005 é expresso ao dispor que
"tratando-se de credor titular de posição de proprietário fiduciário de bens móveis ou imóveis, [...] seu crédito não se submeterá aos efeitos da recuperação judicial".
Eis que, portanto, a decisão interlocutória agravada merece perdurar em
seus efeito
s.

Ante o exposto, CONHEÇO do Agravo de Instrumento e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo-se inalterada a decisão que deferiu a liminar de busca e apreensão. Por consequência, julgo prejudicado o Agravo Interno.

É como voto.

Belém, data registrada em sistema.

Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 03/02/2026